Tribunal: TJES
Processo: 5048610-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048610-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5048610-33.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO

RECORRIDOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outro

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DESALIENAÇÃO DE VEÍCULO E CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM O PROCESSO Nº 5003130-32.2025.8.08.0035. EVENTUAL SUPERAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESALIENAÇÃO DO VEÍCULO QUE CONSUBSTANCIA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIOR (PROCESSO Nº 0004148-91.2016.8.08.0035). VIA INADEQUADA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEBATIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERANTE O JUÍZO QUE RECONHECEU O DIREITO À AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOVA LESÃO. MERO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência/coisa julgada em relação à ação nº 5003130-32.2025.8.08.0035. A autora postula a desalienação de veículo com base no reconhecimento de desemprego involuntário e a correspondente amortização de três parcelas, nos moldes decididos em acórdão anterior, além de indenização por danos morais em razão da manutenção do gravame e de cobranças indevidas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia resume-se em verificar: (i) se subsiste litispendência ou coisa julgada; (ii) se há interesse processual na propositura de nova ação autônoma visando à desalienação do veículo em razão da amortização de parcelas, reconhecida em processo anterior; e (iii) se a manutenção do gravame em descumprimento de decisão judicial anterior e o envio de cobranças ensejam direito a nova indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Ainda que superada a tese de litispendência/coisa julgada com relação ao feito nº 5003130-32.2025.8.08.0035, exsurge manifesta a carência de ação por absoluta ausência de interesse processual (adequação-utilidade). A pretensão de baixa da alienação fiduciária do veículo constitui consequência lógica e direta do cumprimento das obrigações definidas no acórdão de id. 18678733, que expressamente determinou "a amortização de três parcelas do financiamento no caso de desemprego involuntário". O provimento jurisdicional buscado já se encontra acobertado pela eficácia executiva do título judicial anterior, restando à autora exigir sua efetivação por meio de cumprimento de sentença dirigido ao respectivo juízo que conheceu da lide primeva (processo nº 0004148-91.2016.8.08.0035). No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a manutenção do gravame e a persistência de cobranças não caracterizam novo ato ilícito autônomo, mas mero descumprimento do que restou decidido nos autos de origem, o qual desafia a aplicação de medidas coercitivas próprias da fase executiva, não autorizando a instauração de nova lide de natureza cognitiva para reparação moral sob o mesmo fato gerador.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o resultado de extinção do feito sem resolução do mérito, todavia, sob o fundamento de carência de ação por ausência de interesse processual (Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 485, VI, e Artigo 509 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Narra que foi beneficiada por acórdão pretérito (id. 18678733 - proferido no processo de nº 0004148-91.2016.8.08.0035), o qual reconheceu o direito à amortização de três parcelas do financiamento de seu veículo em razão de desemprego involuntário. Aduz que, conquanto o provimento tenha transitado em julgado, as requeridas mantiveram a alienação fiduciária sobre o bem e prosseguiram com cobranças ilegítimas. Diante disso, requereu a baixa da restrição e o pagamento de nova indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os réus suscitaram preliminar de extinção do processo por litispendência/coisa julgada com a ação de nº 5003130-32.2025.8.08.0035. No mérito, sustentaram que a conduta de cobrança decorre do contrato em vigor e que inexiste dever de indenizar danos morais pela manutenção do gravame.

O juízo de origem proferiu sentença acolhendo a preliminar de litispendência/coisa julgada com o processo nº 5003130-32.2025.8.08.0035 e declarou a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos moldes do Artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado aduzindo a inocorrência de tríplice identidade com a ação indicada pelo sentenciante, asseverando a distinção dos pedidos e causas de pedir e pleiteando a anulação do julgado para que as rés sejam condenadas a promover a desalienação e a indenizar os danos morais sofridos. Foram apresentadas contrarrazões pelas recorridas defendendo a higidez do veredito de origem.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso inominado interposto.

A pretensão recursal cinge-se em afastar a sentença de extinção do feito fundada em litispendência e coisa julgada, pretendendo a recorrente a prolação de julgamento de procedência dos pleitos voltados à desalienação do veículo e à indenização pelos danos morais decorrentes das cobranças posteriores.

De início, impõe-se ponderar que, mesmo superando-se a existência de litispendência ou coisa julgada em relação à demanda de nº 5003130-32.2025.8.08.0035, o exame do mérito da presente ação encontra óbice na manifesta ausência de interesse processual da parte autora.

O interesse de agir consubstancia-se no binômio necessidade-adequação. A intervenção judicial pela via cognitiva revela-se desnecessária e inadequada porque a parte já dispõe de título executivo apto a satisfazer integralmente sua pretensão.

No caso vertente, o direito à desalienação do veículo decorre, de forma lógica e automática, da determinação contida no acórdão de id. 18678733, obrigando à requerida que dê “cumprimento à cláusula nº 6 do contrato de adesão que prevê a amortização de três parcelas do financiamento no caso de desemprego involuntário".

Consequentemente, a tutela ora postulada — de baixa do gravame instituído sobre o automóvel — carece de utilidade prática, visto que o direito pleiteado já se encontra chancelado e acobertado pela coisa julgada material. Restando pendente unicamente a efetivação e concretização prática daquela ordem de amortização/quitação e consequente desoneração do veículo, a providência deve ser necessariamente postulada mediante petição de cumprimento de sentença dirigida ao juízo que processou e conheceu da ação primitiva de nº 0004148-91.2016.8.08.0035.

Mostra-se, portanto, inadequado o ajuizamento de nova ação ordinária autônoma para veicular pretensão acessória que encontra no cumprimento do título executivo judicial o seu leito natural de satisfação.

Sob igual prisma, improcede a pretensão de condenação ao pagamento de nova indenização por danos morais.

A inércia das rés em cumprir voluntariamente a obrigação de fazer imposta no feito originário, mantendo o gravame de alienação fiduciária e prosseguindo com as cobranças das parcelas objeto de amortização judicial, não tipifica novo ato ilícito autônomo passível de gerar outra compensação moral.

Trata-se de hipótese clássica de mero descumprimento de decisão judicial anterior, cuja sanção e meios de coerção (tais como imposição de multa cominatória e bloqueio de valores) são típicos do cumprimento de sentença, inexistindo nova lesão aos atributos da personalidade da recorrente apta a justificar o ajuizamento de nova ação ressarcitória. Entendimento contrário propiciaria inadmissível enriquecimento sem causa mediante sucessivos ajuizamentos originados de um único e mesmo fato gerador.

Dessarte, imperioso concluir que o processo deve ser mantido extinto sem resolução do mérito, alterando-se unicamente o fundamento legal para declarar a falta de interesse de agir da requerente (interesse processual), nos termos do Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar a extinção do feito sem julgamento do mérito, retificando-se o fundamento da sentença recorrida tão somente para julgar a autora carecedora de ação por manifesta ausência de interesse processual, nos termos do Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a sua exigibilidade em conformidade com o Artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dada a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)